Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718136-61.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77293680, que conheceu e negou provimento o Agravo de Instrumento interposto pelo ente federativo, mantendo a decisão que rejeitou a prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo e a alegação de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 78082491, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido, especialmente quanto à análise da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, à aplicação do Tema 864 do STF e à metodologia de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, alegando que tais pontos não foram devidamente enfrentados pela Turma julgadora. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 16:42:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora